Tribunal: TJES
Processo: 5017943-07.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017943-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5017943-07.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO: EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
em face do Acórdão no ID. 10927649, que negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (ID. 11053528), o Embargante alega que o acórdão é omisso quanto à análise das provas apresentadas, que entende demonstrar a ausência de vício na contratação, bem como que é contraditório em relação à fixação de honorários sucumbenciais.

A embargada não
apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em contradição e omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque, foi tratado de maneira clara e fundamentada sobre a ocorrência de vício de consentimento por erro substancial, senão vejamos:

“Como a empresa recorrente não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte da autora, que foi induzida pelo vendedor a celebrar contrato, diante de promessa de rápida contemplação, além de valores mais em conta das parcelas.

Diante de tais fatos, “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.”

Destaco, ainda, que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto aos honorários sucumbenciais, verifico que foram devidamente arbitrados de acordo com as disposições do art. 55 da Lei 9.099/95, haja vista que
foi negado provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.
O recorrente é, por óbvio, vencido em sua pretensão, o que enseja a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Portanto, inexistentes contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que pretendem é a reforma do acórdão ante o inconformismo com o resultado do julgamento
. Busca a modificação do convencimento desta Turma Recursal por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão ou contradição do
decisum
.

Tratam-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço interpostos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)